Tribunal: TJPA
Processo: 0812381-45.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10904 - Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2021-02-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812381-45.2020.8.14.0000
PACIENTE: MILEIDY MELO CAMPELO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ABAETETUBA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06. PACIENTE COM FILHO MENOR DE 12 (DOZE) ANOS. ARTS. 318, INCISO V, 318-A E 318-B, TODOS DO CPP. PRISÃO DOMICILIAR. CABIMENTO. HABEAS CORPUS COLETIVO N.º 143.641/SP. HIPÓTESE NÃO ENQUADRADA NAS SITUAÇÕES EXCEPCIONALÍSSIMAS. PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO INTEGRAL À CRIANÇA. PRECEDENTES DO STJ. LIMINAR RATIFICADA. ORDEM CONCEDIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1. O Supremo Tribunal Federal, a quando do julgamento do Habeas Corpus Coletivo, n.º 143641/SP, datado de 20.02.2018, concedeu a ordem mandamental para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício.

2. Dos documentos acostados aos autos, observa-se que a paciente se enquadra nos requisitos para a concessão do benefício da prisão domiciliar, por possuir um filho menor de 12 anos, bem como, não praticou delito mediante violência ou grave ameaça ou contra seu descendente, enquadrando-se, portanto, na hipótese prevista no art. 318, inciso V, do CPP.

3. Cabe, ainda, ressaltar que é descabida a discussão acerca da necessidade dos cuidados maternos à criança, visto que tal condição é legalmente presumida. Precedentes do STJ.

4. ORDEM CONCEDIDA à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em
CONCEDER
a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dois dias e finalizada aos quatro dias do mês de fevereiro de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém/PA, 02 de fevereiro de 2021.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de MILEIDY MELO CAMPELO, em razão de ato do Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba/PA, nos autos do processo de conhecimento criminal n.º 0010775-33.2019.8.14.0070.

Consta da
impetração
que a paciente
foi presa em flagrante no dia 14.10.2019
, prisão esta posteriormente convertida em
custódia preventiva
, por supostamente ter praticado o crime previsto no
art. 33 da Lei nº 11.343/06
.

Alega a impetrante que
a paciente possui um filho menor de 12 anos de idade, o qual depende de seus constantes cuidados, sendo ela a única responsável financeira de seu lar
, visto que não recebe ajuda do pai biológico da criança. Refere que os laços afetivos com seu filho encontram-se rompidos desde a prisão, estando ele, no momento, apenas aos cuidados da avó materna, que não possui a sua guarda.

Afirma que tal condição dá ensejo ao
benefício da prisão domiciliar
, seguindo o entendimento do STF, a quando do julgamento do HC Coletivo 143.641/SP, que determinou a substituição da prisão preventiva por domiciliar de mulheres presas, em todo o território nacional, que sejam gestantes ou mães de crianças de até 12 anos ou de pessoas com deficiência, sem prejuízo da aplicação das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP.

Aduz que o art. 318, inciso V do CPP, após alteração trazida pela Lei nº 13.257/16, prevê a possibilidade de o magistrado substituir a medida cautelar pela prisão domiciliar quando a mulher tiver filhos menores de 12 (doze) anos.

Assim, requer
seja concedida a ordem de habeas corpus, liminarmente
, em favor da paciente, para determinar a imediata
substituição da privação cautelar de liberdade por prisão domiciliar.

Em virtude do afastamento temporário desta relatora em razão do gozo de folgas de plantão, o
writ
foi redistribuído ao Exmo. Des. Milton Augusto de Brito Nobre, o qual se reservou para apreciar a liminar requerida após as informações do Juízo coator.

O Juízo
a quo
esclarece que o paciente foi denunciado pelo crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/06. A prisão em flagrante se deu em 14.10.2019 e a prisão preventiva foi decretada em 16.10.2019.

Afirma que a denúncia foi recebida no dia 14.11.2019.

Frisa que a defesa preliminar foi ofertada em 28.01.2020. Em 10.03.2020, em audiência de instrução, a defesa da paciente requereu o relaxamento de sua prisão, alegando excesso de prazo na conclusão da instrução processual. Na ocasião, o pedido foi indeferido por aquele Juízo por não vislumbrar fato novo que justificasse a revogação da medida cautelar. Conforme certidão de antecedentes criminais, a paciente responde a processos criminais pelo mesmo delito ora apurado, de modo que sua prisão cautelar se faz necessária para garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do CPP.

Por fim, assevera que os autos se encontram conclusos para decisão acerca do pedido de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar.

Após o devido envio de tais esclarecimentos, o Exmo. Des. Milton Augusto de Brito Nobre
concedeu

a liminar pleiteada, ante a presença de seus requisitos legais.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater opina pela
concessão
do
writ
.

Os autos retornaram a esta relatora originária, conclusos para julgamento.

É o relatório.

VOTO

Da análise acurada dos presentes autos, bem como, com base nas informações do Juízo processante,
observa-se que a pretensão merece ser concedida.

Vê-se que a defesa não juntou o decreto cautelar, todavia, em relação a este ponto, o Exmo. Des. Milton Augusto de Brito Nobre, ao analisar a liminar, assim asseverou:

“Não obstante a impetração estar desacompanhada de prova pré-constituída, conheço da impetração, pois exigir tal condição, no presente caso – coacta comprovadamente mãe de menor de 09 (nove) anos –, significaria diminuir a amplitude da garantia constitucional do direito fundamental da liberdade ambulatorial, o que não se coaduna com a magnitude do remédio heroico. (...)”

Dessa forma, segundo as informações advindas da autoridade dita coatora, percebe-se que aquele Juízo decretou e manteve a prisão preventiva da paciente em face da gravidade concreta do delito, portanto, para garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do CPP, considerando que a paciente responde a processos criminais pelo mesmo delito ora apurado.

Tem-se, contudo, que merece reparos a decisão objurgada.

É cediço que o rol de possibilidades para a concessão do benefício da substituição da prisão preventiva pela domiciliar foi ampliado pela Lei nº. 13.257/16, conhecida como Marco Legal da Primeira Infância, que alterou os termos do art. 318 do Código de Processo Penal, dentre outros dispositivos.

Ao editar essa lei, pretendeu o legislador priorizar o bem-estar do menor, estabelecendo
“princípios e diretrizes para a formulação e a implementação de políticas públicas para a primeira infância em atenção à especificidade e à relevância dos primeiros anos de vida no desenvolvimento infantil e no desenvolvimento do ser humano”
(art. 1º da Lei nº. 13.257/16).

Nesse contexto é que a hipótese de substituição da prisão preventiva pela domiciliar nos casos em que uma mulher, com filho de até 12 (doze) anos de idade, figurar como agente da prática delitiva foi incluída no art. 318 do CPP (inciso V), e arts. 318-A e 318-B, também do CPP.

Pois bem, diante do novo panorama criado pelo Marco Legal da Primeira Infância, não mais se exige que a mulher comprove ser imprescindível aos cuidados especiais do filho menor.

Outrossim, o Supremo Tribunal Federal, a quando do julgamento do Habeas Corpus Coletivo, n.º 143641/SP, datado de 20.02.2018, concedeu a ordem mandamental para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício.

No mesmo julgamento, a ordem foi estendida, de ofício, às demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem como às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições previstas no parágrafo acima.

Segundo o entendimento do Excelentíssimo Ministro Ricardo Lewandowski, relator do antedito Habeas Corpus, consignou-se que a circunstância de a mulher, a qual supostamente responde pelo crime de tráfico de drogas e está preventivamente privada de liberdade, não é elemento suficiente para impedir a concessão da prisão domiciliar, veja-se:
“(...) Ademais, a concepção de que a mãe que trafica põe sua prole em risco e, por este motivo, não é digna da prisão domiciliar, não encontra amparo legal e é dissonante do ideal encampado quando da concessão do habeas corpus coletivo. Outrossim, não há razões para suspeitar que a mãe que trafica é indiferente ou irresponsável para o exercício da guarda dos filhos, nem para, por meio desta presunção, deixar de efetivar direitos garantidos na legislação nacional e supranacional. (...)”
.

Acrescenta ainda, o Excelentíssimo Ministro do STF, a quando do julgamento do HC Coletivo, que
“(...) a suspeita de que a presa poderá voltar a traficar caso retorne à sua residência não tem fundamento legal e tampouco pode servir de escusa para deixar de aplicar a legislação vigente, que protege a dignidade da mulher e da sua prole.(...)”
.

Pelo que se vê, a Suprema Corte busca salvaguardar, especialmente, o bem-estar dos infantes e das pessoas com deficiência, assegurando aos mesmos a presença de suas genitoras, a fim de que o zelo e o cuidado lhes sejam garantidos.

Certamente, a decisão acima mencionada não torna obrigatória a substituição da prisão preventiva pela domiciliar pela simples circunstância de ser a paciente mãe de filho menor de 12 (doze) anos. Devem ser analisadas outras condições, sobretudo para assegurar a observação ao princípio da proteção integral à criança.

No caso em tela, verifica-se que, de fato, a paciente faz jus à substituição da prisão preventiva pela domiciliar. Dos documentos acostados aos autos, observa-se que a paciente é mãe de um menino de 09 (nove) anos, conforme Certidão de Nascimento acostadas aos autos (doc. ID 4175341), bem como que a ora paciente não praticou delito mediante violência ou grave ameaça ou contra seus descendentes.

A paciente em questão, portanto, se enquadra nos requisitos para a concessão do benefício da prisão domiciliar, por possuir filho menor de 12 anos, incidindo, assim, na hipótese prevista no art. 318, inciso V, do CPP, o qual dispõe que poderá, o juiz, substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for mulher com filho de até 12 anos de idade incompletos.

Nesse contexto, cabe ainda ressaltar, que entendo como descabida a discussão de necessidade dos cuidados maternos à criança, pois condição legalmente presumida, e não devidamente justificada a insuficiência da prisão domiciliar. Ao contrário, constatado que a paciente é mãe de filho menor de 12 anos de idade, a exceção à regra geral de proteção da primeira infância pela presença materna exigiria específica fundamentação concreta, o que não se verifica na espécie, evidenciando-se a ocorrência de constrangimento ilegal.

Neste sentido:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. SUBSTITUIÇÃO POR DOMICILIAR. POSSIBILIDADE. FILHOS MENORES DE 12 ANOS. 1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 2.
O afastamento da prisão domiciliar para mulher gestante ou mãe de filho menor de 12 anos exige fundamentação idônea e casuística, independentemente de comprovação de indispensabilidade da sua presença para prestar cuidados ao filho, sob pena de infringência ao art. 318, inciso V, do Código de Processo Penal, inserido pelo Marco Legal da Primeira Infância (Lei n. 13.257/2016)
. 3. Ademais, a partir da Lei n. 13.769, de 19/12/2018, dispõe o Código de Processo Penal em seu art. 318-A, caput e incisos, que, em não havendo emprego de violência ou grave ameaça nem prática do delito contra os seus descendentes, a mãe fará jus à substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar. 4.
Na presente hipótese, a paciente é mãe de duas crianças - 2 e 8 anos -, o fato narrado não foi exercido mediante emprego de violência ou grave ameaça, não houve prática de delito contra a sua descendência e não transparece nenhuma circunstância excepcional a justificar o afastamento dos preceitos normativos e jurisprudenciais expostos acima
. 5. Ademais, a negativa da substituição da prisão preventiva por domiciliar lastreou-se no fato de o ilícito de tráfico de drogas ter sido perpetrado na própria residência da paciente e dos seus filhos, porquanto um dos agentes foi flagrado "dechavando" porções de maconha no interior do recinto. 6. Entretanto, em decisão de acompanhamento da ordem concedida no bojo do HC n. 143.641/SP pelo Ministro relator do caso no Supremo Tribunal Federal, há expressa afirmação de que
"não configura situação excepcionalíssima, apta a evitar a concessão da ordem no caso concreto, o fato de o flagrante ter sido realizado pela suposta prática de tráfico de entorpecentes na residência da presa"
(HC n. 143641, relator Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, julgado em 24/10/2018, publicado 26/10/2018). 7. Ordem concedida para substituir a prisão preventiva da paciente por domiciliar.
(STJ - HC 587.817/PR, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 01/09/2020, DJe 04/09/2020)

HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR. POSSIBILIDADE. FILHO MENOR DE 12 ANOS. HC COLETIVO N. 143.641/SP DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ARTS. 318-A E 318-B DO CPP. ORDEM CONCEDIDA. 1. A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, no HC n. 143.641/SP, concedeu habeas corpus coletivo "para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar - sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP - de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas, ou mães de crianças e deficientes sob sua guarda [...], enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício". 2
. Digna de nota, ainda, a decisão monocrática da lavra do Ministro Ricardo Lewandowski, proferida em 24/10/2018 no HC n. 143.641/SP, na qual ficou consignado que a circunstância de a mulher preventivamente privada de liberdade responder pela suposta prática do crime de tráfico de drogas não é elemento suficiente para impedir a concessão de prisão domiciliar.
3. Tal julgado confere concretude à Lei n. 13.257/2016 (Estatuto da Primeira Infância), a qual prevê a formulação e a implementação de políticas públicas para as crianças que estão na "primeira infância" - período que abrange os primeiros seis anos completos de vida da infante. 4. A novel legislação teve reflexos no Código de Processo Penal e imprimiu nova redação ao inciso IV do seu art. 318, além de acrescer-lhe os incisos V e VI. Tais mudanças encontram suporte no próprio fundamento que subjaz à Lei n. 13.257/2016, notadamente a garantia do desenvolvimento infantil integral, com o "fortalecimento da família no exercício de sua função de cuidado e educação de seus filhos na primeira infância" (art. 14, § 1º). 5. Com a publicação, em 20/12/2018, da Lei n. 13.769/2018, foram incluídos no Código de Processo Penal os arts. 318-A e 318-B, que buscaram inserir no texto legal norma consentânea com o julgado do Supremo Tribunal Federal, ao prever, como regra, a prisão domiciliar à mulher que esteja gestante ou seja responsável por criança ou pessoa com necessidades especiais. 6. A utilização do verbo "será" permite concluir que, excetuadas as duas hipóteses expressamente previstas no texto legal - prática do delito mediante violência ou grave ameaça ou contra seu filho ou dependente -, a custódia provisória sempre deverá ser substituída pelo recolhimento domiciliar. 7. No caso em exame, o delito imputado à ré não foi cometido com violência ou grave ameaça, tampouco teve como vítima seu filho. 8. Diante das peculiaridades do caso concreto, faz-se necessária a aplicação concomitante das medidas cautelares previstas nos incisos I, III, IV e IX do art. 319 do Código de Processo Penal. 9. Ordem concedida para assegurar à paciente que, com a comprovação de residência fixa ao Juízo natural da causa, aguarde em prisão domiciliar, mediante monitoramento eletrônico, o esgotamento da jurisdição ordinária caso não esteja presa por outro motivo. Devem ser aplicadas, ainda, as medidas cautelares previstas nos incisos I, III e IV do art. 319 do Código de Processo Penal. Fica a cargo do Juízo monocrático, ou ao que ele deprecar, a fiscalização do cumprimento do benefício.
(STJ - HC 484.287/MT, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 21/02/2019, DJe 12/03/2019).

Peço vênia, inclusive, para transcrever trecho da decisão que concedeu a liminar pleiteada, proferida pelo Exmo. Des. Milton Augusto de Brito Nobre, devido ao afastamento desta relatora, na qual o nobre magistrado pontua com acurácia os argumentos relativos ao presente pleito:

“(...)

Como se sabe, os benefícios assegurados pelo legislador à mulher presa não se direcionam apenas a ela, mas, especialmente, aos seus filhos, que suportam injustamente as consequências da custódia, notoriamente em contrariedade aos artigos 227 e 229 da Constituição Federal.

Neste ponto, salienta-se que o direito reconhecido pelo legislador tem caráter humanitário e visa à dignidade da pessoa humana, porquanto prioriza-se o bem-estar dos menores, vulneráveis, sendo incontestável que os infantes necessitam do cuidado materno permanente para sua própria sobrevivência, desenvolvimento e alimentação.

Nessa trilha,
embora não despreze a gravidade do delito e de responder a outro processo pelo mesmo delito – Processo nº 0002476-67.2019.8.14.0070, Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba/PA –, entendo que as circunstâncias do caso impõem a substituição da prisão cautelar pela restrição domiciliar, com o intuito de preservar os cuidados com o menor
. (...)” grifo nosso

Ante o acima exposto, CONCEDO a presente ordem, para ratificar a liminar anteriormente deferida, no sentido de
“determinar que o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba/PA substitua, nos autos do Processo nº 0010775-33.2019.8.14.0070, a prisão preventiva da paciente por segregação domiciliar com monitoramento eletrônico, sem prejuízo de serem fixadas outras medidas diversas de prisão que o Juízo a quo entenda oportunas no curso do processo”.

É o voto.

Belém/PA, 02 de fevereiro de 2021.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 05/02/2021